Tribunal: TJSP
Processo: 2270751-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Gratuidade judiciária. Ação declaratória de nulidade c/c anulatória. Patrimônio existente de elevada monta, o que afasta a alegação de hipossuficiência financeira. Possibilidade, contudo, do diferimento do recolhimento das custas ao final, como determinado na origem. Decisão mantida. Recurso desprovido.